Tribunal: STF
Processo: Rcl 57461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PICOLÉ GELADINHO DE SAQUAREMA LTDA. contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Niterói/RJ, nos autos do Mandado de Segurança n. 0823819-53.2022.8.19.0002, alegando violação ao conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-7):



    “O CNPJ da empresa foi cancelado, tornando-a ‘INAPTA’, tendo sido desenquadrada do Simples, o que impossibilita a realização das condições necessárias para pagamento imediato de custas, taxas, emolumentos, e demais despesas processuais, diante da inexistência da movimentação bancária e financeira da mesma. (…). 



    Trata-se de Ato da FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que cassou o CNPJ da empresa, tornando-a INAPTA; bem como, exarou Termo de desenquadramento do Simples, mediante procedimento nº 54791283, com Auto de Infração datado de 15/07/2022. (…). 



    Foram NEGADOS os pedidos de LIMINARES junto ao Mandado de Segurança, impetrado perante a 1ª Vara Cível de Niterói, perante do proc. nº 0823819-53.2022.8.19.0002 – Pje. (…). 



    A Autoridade Coatora é a fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro; no qual emitiu a MULTA, tornando a empresa INAPTA no CNPJ, e efetivou o desenquadramento junto ao SIMPLES, responde a mesma por quaisquer atos ou informações exaradas. 



    Portanto, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro é órgão do Estado do Rio de Janeiro, sendo estes partes com atribuições para figurar no polo passivo da presente Reclamação, e até mesmo perante o Mandado de Segurança, em 1ª instância. 



    Por certo, a identificação da autoridade se dá por meio da identificação do agente que tenha competência para ordenar o desfazimento do ato impugnado ou fazer cessar os seus efeitos.(…). 



    Caso não seja aceita a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, no polo passivo, que responda por atribuição o Estado do Rio de Janeiro, até porque, a presente Reclamação é veiculada junto a mais alta Corte brasileira. 



    O Fiscal responsável pelo procedimento, exarou multa, que restou prontamente paga, conforme comprovante anexado.



    Após o recolhimento da taxa, a empresa emitiu as guias através do SIMPLES, sem quaisquer problemas, nos meses de JULHO ATÉ SETEMBRO DE 2022, todas devidamente pagas, conforme DECLARAÇÃO DA CONTADORIA DA EMPRESA, documento incluso. 



    Ocorre que, em NOVEMBRO de 2022, o CNPJ tornou-se INAPTO; bem como, as guias deixaram de ser geradas pelo Sefaz de Niterói, tudo sem a ciência por parte do Embargante/impetrante. 



    Desta forma, o mandamus encontra-se TEMPESTIVO, não havendo motivos para se cogitar em prazos após 120 dias; haja vista que, a INAPTIDÃO, bem como, o desenquadramento foi realizado, recentemente, em novembro de 2022. 



    Ressalta-se que, a fiscalização fiscal realizou o desenquadramento, COM EFEITOS RETROATIVOS para 2018. 



    A empresa em plena época de FESTAS NATALINAS, encontra-se impossibilitada de funcionar, sendo levada à FALÊNCIA, com a dispensa de vários funcionários. (…).



    O Ato da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, contraria frontalmente os termos do Enunciado da Súmula nº 547 do STF: ‘Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.’ (Grifos nossos)



    Não pode a Reclamada, por ato unilateral, tornar a empresa INAPTA junto ao CNPJ, nem, tampouco, realizar o desenquadramento perante o SIMPLES, por atos ilegais. 



    A empresa, simplesmente, perde a capacidade de emitir notas fiscais, comprar e vender mercadorias; ou seja, leva a Reclamante à FALÊNCIA. 



    Lembrando ainda que, as Súmulas 323 e 70, ambas do STF, não permitem quaisquer medidas DESPROPORCIONAIS, para a cobrança de tributos:



    ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.’ 



    ‘É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.’ (Grifos nossos). 



    Seja através de apreensão e/ou interdição, mesmo que indireta, esta Suprema Corte impede que as cobranças fiscais não levem a empresa à FALÊNCIA, como irá acontecer com a Reclamante, caso não sejam deferidas as respectivas LIMINARES.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “1) que seja retirada a cassação do CNPJ da empresa, tornando a empresa/reclamante novamente ‘APTA’, sob pena de multa diária de R$10.000,00; 2) que seja determinado seu reenquadramento no Simples, com a retirada do termo exarado pelo Autoridade Coatora (Fiscal), remetido à União, tudo sob pena de multa diária de R$10.000,00.”. No mérito, pede “a procedência integral dos pedidos, com a condenação em custas e honorários advocatícios; tudo isso, para manter a empresa em seu regular funcionamento.”. (eDoc. 1, fl. 7). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da gratuidade processual. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJ/RJ, o processo encontra-se ativo.



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    A reclamante alegou desrespeito às Súmulas 70, 323 e 547 do STF. A presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”. (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO . INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente